Tribunal: TJDFT
Processo: 0012077-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0012077-13.2016.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALVARO DA COSTA RONDON NETO EMBARGADO: CONDOMINIO GARDEN PARK D E S P A C H O Intime-se o embargante para se manifestar no prazo de cinco dias sobre o requerimento de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, formulado pelo embargado, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil (id 20380579, f. 17-20). Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator